Tribunal: TJDFT
Processo: 0734851-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0734851-88.2019.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JOSE LENILSON ALVES PAULINO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra o v. acórdão de ID 22148676, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator